Tribunal: TJBA
Processo: 8001072-23.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001072-23.2022.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): APELADO: FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO Advogado(s):HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. VERBAS TRABALHISTAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. TEMA N. 551, DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO SALÁRIO DE FÉRIAS, AO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO 13º SALÁRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001072-23.2022.8.05.0090, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .